Tribunal: TJMT
Processo: 1011034-74.2022.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011034-74.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes ocorridos na investigação da prova]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ROGERS ELIZANDRO JARBAS - CPF: 095.695.858-38 (APELADO), RAFAEL SALEM GONCALVES PIMENTA - CPF: 039.256.911-62 (ADVOGADO), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), MARCELO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 329.139.988-95 (ADVOGADO), GUSTAVO GARCIA FRANCISCO - CPF: 075.199.207-04 (TERCEIRO INTERESSADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), ALANA DERLENE SOUSA CARDOSO - CPF: 772.138.581-49 (VÍTIMA), ALESSANDRA SATURNINO DE SOUZA COZZOLINO - CPF: 781.951.011-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO MINISTERIAL.

E M E N T A

DIREITO PENAL – RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE OBSTRUÇÃO À JUSTIÇA, MEDIANTE EMBARAÇO À INVESTIGAÇÃO DE INFRAÇÃO PENAL ENVOLVENDO ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, EM CONTINUIDADE DELITIVA – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA A CASSAÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA E O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL – IMPROCEDÊNCIA – FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA QUE NÃO SE AMOLDAM À REDAÇÃO TÍPICA DO ART. 2.o, §1.o, DA LEI N.o 12.850/2013 – ATOS DO AGENTE VOLTADOS A IMPEDIR, EMBARAÇAR OU DIFICULTAR INVESTIGAÇÃO CRIMINAL NÃO CONSTATADOS – ATIPICIDADE DAS CONDUTAS EVIDENCIADA – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA MANTIDA – INTELIGÊNCIA DO ART. 397, III, CPP – APELAÇÃO MINISTERIAL CONHECIDA E DESPROVIDA.

Uma vez constatado que os fatos narrados na denúncia evidentemente não configuram atos comissivos capazes de se amoldar à redação típica do art. 2.o, §1.o, da Lei n.o 12.850/2013 c/c art. 71,
caput
, do Código Penal, deve ser ratificada a sentença que reconheceu a atipicidade das condutas e decretou a absolvição sumária do acusado, com fulcro no art. 397, inciso III, do Código de Processo Penal.

Recurso de apelação ministerial conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:

ROGERS ELIZANDRO JARBAS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal

interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT na ação penal n.o 1011034-74.2022.8.11.0042, que, com fulcro no
art. 397, inc. III, do CPP
,
absolveu sumariamente
o réu
ROGERS ELIZANDRO JARBAS
do crime tipificado no
art. 2.o, §1.o, da Lei n.o 12.850/2013
c/c art. 71,
caput
, do Código Penal
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 212435731, o apelante alega que os fatos

narrados na denúncia são formal e materialmente típicos e se amoldam perfeitamente ao crime continuado de
Obstrução à Justiça, mediante
Embaraço à Investigação de Infração Penal que Envolva Organização Criminosa
, nos exatos termos capitulados na exordial acusatória, impondo-se assim, na intelecção do
Parquet
, a
reforma da
decisão que reconheceu a atipicidade das condutas e decretou a absolvição sumária
, com o subsequente
prosseguimento da tramitação do processo
em seus ulteriores termos.

Em contrarrazões vistas no ID 212435738, a i. defesa técnica do recorrido rechaça a pretensão acusatória e
requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 219813161, opinou pelo
desprovimento

do recurso ministerial
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
.

Extrai-se da denúncia que, a partir do mês de maio de 2017, o apelado
ROGERS ELIZANDRO JARBAS
, agindo com vontade deliberada, consciente e voluntariamente, de forma continuada, embaraçou as investigações de infrações penais que envolviam organização criminosa, na medida em que empreendeu esforços para interferir em atos apuratórios levados a efeito no âmbito de cadernos investigativos presididos por Autoridade Policiais (Força-Tarefa instalada na Rua Miranda Reis, nesta Capital), assim como no Inquérito Policial Militar n.o 66673/2017.

Segundo a proposição ministerial, de meados do ano de 2014 até setembro de 2015, uma organização criminosa supostamente formada por agentes público se estruturou com o escopo de realizar interceptações telefônicas clandestinas e monitorar indevidamente diversas figuras políticas, advogados, empresários, parlamentares e jornalistas no Estado de Mato Grosso, a fim de obter informações privilegiadas e/ou comprometedoras que dessem aos integrantes daquele grupo vantagem no pleito eleitoral, em esquema que ficou conhecido popularmente como “Grampolândia Pantaneira”.

De acordo com a peça incoativa, o organismo infrator seria constituído por mais de 04 (quatro) integrantes, que atuaram de forma contínua e duradoura por mais de 01 (um) ano, com evidente divisão de tarefas e finalidade de perpetrar infrações penais cujas penas máximas superam 04 (quatro) anos, como interceptação clandestina continuada, falsidade ideológica, dentre outros.

A preambular descreve que a execução e análise das interceptações ilícitas funcionava em um escritório furtivo travestido de Núcleo de Inteligência, instalado em uma sala empresarial alugada no Edifício Master Center, em Cuiabá/MT, e operava com o pretexto de monitorar policiais que eventualmente estivessem envolvidos em práticas criminosas e narcotraficantes.

A inicial destaca que o esquema contava com aportes de recursos financeiros, em tese, repassados por membros hierarquicamente superiores do organismo infrator, assim como culminava na elaboração reiterada de relatórios de análise das conversas interceptadas, que eram regularmente repassados a outros integrantes da organização, a qual atingiu seu ápice de aprimoramento e estabilidade no ano seguinte (2015), em razão dos cargos e funções que seus componentes passaram a ocupar nos quadros da corporação militar naquele período, dispondo assim de maior capacidade financeira para aperfeiçoar o sistema de espionagem, situação que persistiu ao longo de meses, até os fatos virem a lume em outubro de 2015, por meio do então Secretário de Segurança Pública,
Mauro Zaque de Jesus
.

Nessa conjuntura, uma vez demonstrada a suposta organização criminosa que se visava investigar à época, a denúncia pontua que o ora apelado,
ROGERS ELIZANDRO JARBAS
, com o intuito de “blindar” os investigados, autores e partícipes da chamada “Grampolândia Pantaneira”, utilizou-se de meios e agiu com vistas a impedir ou embaraçar a apuração, mediante a prática das seguintes condutas, perpetradas em continuidade delitiva:

1.

Tentativa de reprovar/desqualificar o “denunciante” das interceptações telefônicas e, por consequência, embaraçar as investigações
;

2.

Despachos realizados pelo denunciado requisitando o fornecimento de cópias de investigação a investigado de organização criminosa
;

3.

Articulações do denunciado com investigados da organização criminosa
;

4.

Relação do denunciado ROGERS com investigados da organização criminosa e esforços empreendidos para requerer medidas em desfavor de Presidente das investigações do Inquérito Penal Militar (CEL. Alexandre Mendes)
;

5.

Suposições quanto ao conhecimento do denunciado ROGERS na fraude do protocolo
;

6.

A participação do denunciado nos fatos apurados na Operação “Esdras”
;

7.

Coação no curso do processo – Caso Supermercado “Biglar”
.

Diante desses fatos,
ROGERS ELIZANDRO JARBAS
foi denunciado como incurso nas penas do crime previsto no
art. 2.o, §1.o, da Lei n.o 12.850/2013 c/c art. 71,
caput
, do Código Penal
, impondo-se pontuar que, no ato de oferecimento da denúncia, o
Parquet
promoveu o arquivamento dos crimes de usurpação de função pública, falsidade ideológica e violação de sigilo funcional, o que foi homologado pelo juízo
a quo
(ID 212435702).

Na sequência, o denunciado foi citado e apresentou Resposta à Acusação, após o que o juízo
a quo
proferiu a r. sentença impugnada, por meio da qual reconheceu a atipicidade das condutas descritas na exordial acusatória e, com fulcro no art. 397, inc. III, do Código de Processo Penal, absolveu sumariamente o acusado, contexto em que o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

Como é cediço,
art. 2.o, §1.o, da Lei n.o 12.850/2013
preceitua que incorre nas mesmas penas cominadas ao
caput
do dispositivo legal
“quem impede ou, de qualquer forma, embaraça a investigação de infração penal que envolva organização criminosa”
.

Trata-se de uma
espécie de obstrução à Justiça
, perpetrada mediante impedimento ou embaraço à investigação que possua como objeto infração penal envolvendo organização criminosa, sendo que
impedir
significa
obstar
,
interromper
ou
tolher
, ao passo que
embaraçar
condiz com
complicar
,
dificultar
ou
perturbar
.

O tipo penal visa tutelar o bem jurídico consistente na administração da Justiça e o delito só é praticado a título de dolo, não se admitindo a modalidade culposa, e se classifica ainda como de natureza comum e de forma livre, isto é, que pode ser cometido por qualquer pessoa e por qualquer meio eleito pelo agente, respectivamente.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que
o art. 2.o, §1.o, da Lei n.o 12.850/13 tipifica delito de natureza
material
, inclusive na modalidade
embaraçar
, tendo em vista que o referido verbo atrai um
resultado
, ou seja, uma alteração do seu objeto, pois o núcleo do tipo envolve ações como atrapalhar ou perturbar, ou seja,
exige a configuração de alguma espécie de dificuldade para o procedimento investigatório
, ainda que momentânea e reversível.

A propósito, decidiu a Quinta Turma do STJ ao julgar o Recurso Especial n.o 1.817.416/SC, sob a relatoria do eminente Min. Joel Ilan Paciornik:

“1.1.
O delito do art. 2o, § 1o, da lei n. 12850/13 é crime material, inclusive na modalidade embaraçar. O referido verbo atrai um resultado, ou seja, uma alteração do seu objeto
.
Na hipótese normativa, o objeto é a investigação que, como já dito, pode se dar na fase de inquérito ou na ação penal.
Ou seja, haverá a consumação pelo embaraço à investigação se algum resultado, ainda que momentâneo e reversível, for constatado
”
. (REsp n. 1.817.416/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 16/8/2021) – Grifei.

Nesse mesmo sentido têm decidido os Tribunais pátrios:

“14.
O delito de Obstrução ou Embaraço de Investigação de Organização Criminosa
(art. 2o, § 1o, da Lei n. 12.850/2013)
é crime material
, inclusive na modalidade embaraçar, tendo em vista que tal verbo atrai um resultado, uma alteração do seu objeto. (...). O núcleo do tipo envolve ações como atrapalhar ou perturbar investigação criminal.
Para a configuração de tal delito, a tipicidade legal exige a configuração de alguma espécie de dificuldade para o procedimento investigatório
.
Trata-se de um delito grave de obstrução da justiça que pressupõe complicação, perturbação ou outro tipo de dificuldade em procedimento investigatório de infração penal que envolve organização criminosa
. 15. (...)”
(TRF-1 - PIMP: 10100321320224010000, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO, Data de Julgamento: 27/07/2022, Data de Publicação: PJe 27/07/2022 PAG PJe 27/07/2022 PAG) – Destaquei.

Partindo dessas premissas, no caso concreto, com relação à
PRIMEIRA CONDUTA
atribuída ao réu
ROGERS JARBAS
pelo
Parquet
na denúncia, consistiria em
“tentativa de ‘desqualificar’
Mauro Zaque
(...) pelo ‘chamamento’ da Delegada
Alana Cardoso
para ser inquirida sobre os fatos envolvendo a Operação ‘FORTI’”
. (ID 212431941 - Pág. 5).

Isto porque, de acordo com o i. órgão acusador, por meio do Ofício n.o 77/2017/GAB (Incidente apenso n.o 8023-59.2019.811.0042 – código 564565), expedido em
25/05/2017
pela então Juíza de Direito, Dr.a
Selma Rosane Arruda
, foram solicitadas providências ao Governador do Estado à época, Sr.
Pedro Taques
, diante de supostas irregularidades em interceptações telefônicas deferidas no curso das Operações “FORTI” (e o apêndice “PEQUI”) e “QUERUBIM”, sendo que, na sequência, em
26/05/2017
, o Governador
Pedro Taques
encaminhou o ofício ao então Secretário de Segurança Pública, ora apelado
ROGERS JARBAS
, para que tomasse as providências no sentido de esclarecer os fatos.

Desta feita, o ora recorrido convocou a delegada responsável por coordenar a Operação “FORTI”, Dr.a
Alana Darlene Souza Cardoso
, para comparecer com urgência na sede da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SESP-MT) e prestar esclarecimentos, o que ocorreu na mesma data do expediente enviado pelo Governador (
26/05/2017
), sendo que, no Termo de Declarações da delegada
Alana
, o acusado
ROGERS JARBAS
buscou fazer constar o nome de
Mauro Zaque
,

formulando perguntas e indagações sobre ele, particularidade que, somada

à celeridade com que a determinação do Governador foi cumprida pelo ora apelado, demonstraria que tudo não passou de
ação voltada a desqualificar o “denunciante” da “Grampolândia Pantaneira” (Mauro Zaque) e, com isso, embaraçar esta investigação
.

À guisa de contextualização, colho trechos do ofício expedido pelo então Governador do Estado ao seu subordinado hierárquico à época, ora recorrido, tal qual consta da transcrição da própria denúncia:

“(...)
concluiu Sua Excelência, Dra. Selma Arruda:
'Excelência, diante das notícias amplamente divulgadas nos últimos dias, analisando o procedimento ID 388156,
é possível verificar que existem indícios de que os terminais telefônicos '9998-1122' e '9208-6867' foram inseridos pela Autoridade Policial,
Delegada Alana Derlene Souza Cardoso
. Esta Delegada ocupava,
na época, o cargo de Diretora de Inteligência da Polícia Judiciária Civil, diretamente ligada à Secretaria de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso,
cujo titular era o Promotor de Justiça Mauro Zaque de Jesus
.
Foi ela a coordenadora da Operação Forti
, da SESP...’ Os casos são graves e merecem apuração em toda a sua extensão, pelo que remeto à Secretaria de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, Dr. Rogers Elizandro Jarbas, para as providências de estilo”
. (ID 212431941 - Pág. 5/6) – Negritei

Depreende-se do expediente em questão que, ao determinar ao seu Secretário de Segurança Pública a tomada de providências no sentido de esclarecer indícios de suposta inserção de terminais telefônicos na modalidade “barriga de aluguel” em interceptação de Operação Policial diversa, o então Governador do Estado, remetendo-se a ofício que lhe havia sido remetido pelo Poder Judiciário, cita nominalmente tanto o ex-Secretário de Segurança Pública,
Mauro Zaque de Jesus
, quanto a então Diretora de Inteligência da Polícia Judiciária Civil e coordenadora da Operação “FORTI”,
Alana Darlene Souza Cardoso
.

Deste modo, tratando-se a Diretoria de Inteligência da PJC de órgão ligado à Secretaria de Estado de Segurança Pública, era natural que o então titular da SESP, ora recorrido
ROGERS JARBAS
, convocasse a aludida delegada
Alana Cardoso
e a inquirisse sobre o caso, inclusive a respeito do titular da Pasta à época, isto é, o Dr.
Mauro Zaque
,
não se podendo extrair de tal conduta
qualquer ânimo volitivo voltado a “desqualificar” a pessoa de
Mauro Zaque
ou
intenção/tentativa de embaraçar investigação envolvendo organização criminosa
, ao contrário do que sugere o apelante.

Aliás, a aparente licitude da conduta atribuída ao ora apelado, neste particular tocante, pode ser extraída da própria narrativa da denúncia,
in verbis
:

“Com o intuito de cumprir determinação do Governador do Estado o denunciado tentou entrar em contato com a Delegada Alana Cardoso
(...) que, por sua vez,

foi solicitada a comparecer na sede da SESP para esclarecer fatos de 'caráter urgente' (ao que tudo indica o teor dos fatos não foram revelados via telefone).
No mesmo dia a Delegada Alana Cardoso foi à sede da SESP e tomou conhecimento do conteúdo o Ofício n°77/2017 subscrito pela Juíza Selma Arruda, assim como da determinação de providências solicitada pelo então Governador Pedro Taques ao indiciado, à época, Secretário de Estado de Segurança Pública
.
Após tomar conhecimento do referido ofício o denunciado passou a fazer perguntas à Dra. Alana
, que por sua vez, solicitou que a declaração fosse por ela mesma redigida (a solicitação fora prontamente atendida pelo denunciado, conforme afirmação da própria declarante).
Na oportunidade, não obstante este órgão de execução não visualize a configuração de infrações penais na oitiva propriamente dita
(...) a celeridade de atendimento da demanda oriunda do Governador do Estado, bem como a intenção de fazer constar o nome de Mauro Zaque no aludido termo de declarações da Delegada Alana, evidenciam (conforme se visualizará ao longo da exordial) a intenção de desqualificá-lo como denunciante, bem como de torna-lo ‘foco’ dos fatos envolvendo os grampos ilegais”
. (Trechos da denúncia no ID 212431941 - Pág. 6/7) – Negritei.

Em outras palavras, ao realizar a conduta descrita na denúncia, ou seja, convocar a delegada supostamente responsável pela indevida inserção dos dois terminais telefônicos na modalidade “barriga de aluguel”, o então Secretário de Segurança Pública, ora apelado,
aparentemente, limitou-se a atender determinação de seu superior hierárquico (Governador do Estado), não extrapolando o estrito cumprimento de sua função pública
.

Tanto é assim que, ao que se pode extrair do Termo de Declarações na delegada Dr.a
Alana Cardoso
,

na sede da SESP em
26/05/2017
, a depoente é
amplamente indagada apenas sobre os dois terminais telefônicos incluídos em uma das prorrogações de interceptação telefônica no âmbito da Operação “FORTI” e sobre as circunstâncias que cingiram a inclusão daqueles dois números até então alheios à Operação
, sendo que, somente ao final do depoimento, o apelado
ROGERS JARBAS
formula duas perguntas relacionadas a
Mauro Zaque
(titular da SESP em 2015):

i)
se a delegada
Alana
manteve algum contato com ele antes, durante ou depois da medida cautelar;
ii)
se
Mauro Zaque
ou
Paulo Taques
chegaram a pedir a ela que os terminais telefônicos fossem interceptados, tendo ela
respondido negativamente
ambos os questionamentos
(ID 212435658 - Pág. 23/25).

É dizer, não se extrai do referido Termo de Declarações qualquer tentativa do ora recorrido de depreciar ou menoscabar a pessoa de
Mauro Zaque
, a qual, reitere-se, era citada nominalmente no ofício expedido pelo Poder Judiciário ao Governador do Estado e reencaminhado por este último ao acusado
ROGERS JARBAS
, com determinação de tomada de providências para esclarecer os fatos.

Ademais, além de não demonstrado que esta primeira conduta imputada ao apelado extrapolou o estrito cumprimento de seu múnus público e adquiriu contornos ilícitos como “tentativa de desqualificar” a pessoa de
Mauro Zaque
ou de embaraçar as investigações,
tampouco se verificou a existência de nexo causal entre o fato narrado na denúncia e

eventual resultado lesivo
, consistente no impedimento ou embaraço à investigação criminal envolvendo organização criminosa.

Com efeito, embora
Mauro Zaque
tenha sido o “denunciante” da “Grampolândia Pantaneira” (autor da
notitia criminis
), a peça incoativa não demonstra de que maneira “desqualificá-lo” perante a mídia ou a população mato-grossense impediria a apuração do esquema por ele noticiado ou “blindaria” os autores deste delito, haja vista a impossibilidade de compensação de culpas no Direito Penal, de modo que eventual esquema de grampos ilegais no âmbito da PJC, com anuência ou aval do ex-Secretário
Mauro Zaque
, não eximiria os militares e demais envolvidos na “Grampolândia”.

Assim,
inexiste relação de causalidade entre a conduta e eventual resultado lesivo, cuja ocorrência naturalística tampouco se evidenciou
in casu
.

Quanto à
SEGUNDA CONDUTA
atribuída ao réu
ROGERS JARBAS
pelo
Parquet
na denúncia, consistiu em se valer do cargo de alto escalão que ocupava no Governo do Estado à época (Secretário de Estado de Segurança Pública) para, no âmbito da investigação envolvendo a “Grampolândia Pantaneira”, agir no sentido de beneficiar aliados,
especificamente ao determinar o fornecimento de documentos até então sigilosos
, em prejuízo das apurações levadas a efeito pelas autoridades policiais.

Isto porque, segundo o órgão acusador, as pessoas de
Pedro Taques
e
Paulo Taques
ocupavam cargos políticos à época e figuravam até então como potenciais investigados no contexto da chamada “Grampolândia Pantaneira”, sendo que ambos encaminharam peticionamentos ao ora apelado
ROGERS JARBAS
, na condição de Secretário de Segurança Pública, para que este lhes desse acesso integral ao caderno investigativo e, em seguida, o acusado
JARBAS
teria determinado que o Delegado de Polícia Dr.
Flávio Stringueta
, que presidia as apurações, atendesse ao requerimento de
Pedro Taques
e
Paulo Taques
.

Por outro lado, novamente, com relação a essa segunda conduta imputada na denúncia, assim como o d. juízo
a quo
, não constato a ocorrência de ação imbuída de dolo de embaraçar investigação envolvendo organização criminosa ou tampouco revestida de nexo de causalidade com eventual resultado lesivo ou potencialidade lesiva às apurações.

Deveras, extrai-se dos autos que, em
28/06/2017
, a pessoa de
Pedro Taques
, por intermédio de seu advogado, tendo em vista a ampla veiculação em programas noticiários quanto ao suposto esquema de interceptações telefônicas ilegais, requereu ao ora recorrido
ROGERS JARBAS
fosse confirmada a existência ou não de eventuais procedimentos sobre o caso conduzidos pelo delegado Dr.
Flávio Stringueta
e, em caso positivo, o fornecimento das respectivas cópias, a fim de que o requerente pudesse verificar a necessidade de
“manejar algum pleito na defesa de seus direitos e garantias fundamentais, inclusive o relativo ao foro de competência”
(ID 212435659 - Pág. 18/19).

Igualmente, tem-se que, em
30/06/2017
, a pessoa de
Paulo Taques
enviou pedido ao ora apelado, requerendo fosse oficiado o delegado
Flávio Stringueta
, para que este informasse sobre a existência ou não se algum procedimento sob a sua presidência voltado a apurar denúncia de suposta prática de interceptações telefônicas clandestinas na cidade de Lucas do Rio Verde/MT durante as eleições municipais de 2016, conforme requerimento juntado no ID 212435659 - Pág. 27/34.

Após receber tais requerimentos, em
30/06/2017
,
ROGERS JARBAS
, encaminhou-os ao Delegado-Geral da Polícia Civil de Mato Grosso, Dr.
Fernando Vasco Spinelli Pigozzi
, a fim de que este reencaminhasse os pedidos ao delegado
Flávio Stringueta
, para conhecimento e providências (ID 212435659 - Pág. 18 e Pág. 27).

Como dito,
não se verifica,
in casu
, a existência de nexo causal entre a conduta imputada ao recorrido
, isto é, a expedição de ofício com requerimento para que o Delegado-Geral
Fernando Vasco
formalizasse solicitação de cópias do procedimento junto ao delegado responsável pelo caso,
Flávio Stringueta
,
e eventual resultado lesivo às investigações
.

Pelo contrário, ao realizar o pedido de manifestação do delegado
Flávio

Stringueta
e de remessa de eventuais cópias
pelas vias formais e oficiosas
,
com a ciência do Delegado-Geral,
o apelado
ROGERS JARBAS
, na condição de Secretário de Segurança Pública,
possibilitou justamente que a autoridade policial titular da investigação refutasse a solicitação
, como de fato ocorreu, pois, no Ofício n.o 1.260/2017/PJC/MT, de
31/07/2017
, o delegado Dr.
Stringueta
informou que
jamais chegou a fornecer qualquer cópia aos peticionantes, posto que os procedimentos corriam em sigilo:

“(...). Informo a Vossa Excelência que
as respostas deste Delegado de Polícia ao Delegado Geral foram de que não era possível o fornecimento das cópias

como ‘determinado’ pelo Secretário de Segurança Pública de Mato Grosso,
tendo em vista que as investigações,
por decisão de Vossa Excelência,
corriam em sigilo
, só cabendo ao Senhor o levantamento dessa situação”
. (ID 212435659 - Pág. 16) – Grifei.

Assim, a segunda conduta narrada na denúncia
não obstruiu de nenhuma forma as investigações envolvendo a chamada “Grampolândia Pantaneira”
, de modo que ela
não se amolda, pois, ao tipo penal do art. 2.o, §1.o, da Lei n.o 12.850/2013
.

Outrossim,
tampouco há falar em tentativa
, haja vista que, tendo o acusado se limitado a encaminhar pedidos de cópias (
apresentados por terceiros
) ao delegado titular que presidia as investigações, através de
métodos formais
e
oficiosos
e com a
ciência do Delegado-Geral
,
sequer é possível vislumbrar a fumaça de dolo em sua conduta e a intenção de turbar as apurações.

No que tange à
TERCEIRA CONDUTA
imputada ao réu
ROGERS JARBAS
na preambular ministerial, consistiu em se articular com investigados da organização criminosa, porquanto, ao longo das apurações envolvendo os grampos ilegais, criou um grupo no aplicativo
WhatsApp
, denominado “Sem Arapongagem”, cujos participantes consistiam em outros Secretários da Gestão Pedro Taques e em terceiros investigados na operação, sendo que a finalidade do grupo virtual seria “proteger” a organização criminosa de “ataques midiáticos” relacionados à denominada “Grampolândia Pantaneira”, o que, de acordo com o
Parquet
, evidenciaria o desígnio do apelado visando
“repelir as investigações”
.

Por outro lado, sem que se faça necessária incursão probatória aprofundada, a própria narrativa da denúncia esclarece que a criação do grupo de
WhatsApp
e as mensagens ali trocadas
não acarretaram qualquer impedimento ou embaraços às investigações envolvendo a “Grampolândia Pantaneira”
, o que,
por si só, já demonstra que o fato não se subsome à norma do art. 2.o, §1.o, da Lei n.o 12.850/2013,
nem mesmo na modalidade tentada
, pois o promotor signatário da exordial admite que os diálogos travados entre os participantes do grupo
não extrapolaram o “plano das ideias”
, consoante se extrai dos seguintes trechos da inicial:

“Em que pese
a criação do grupo e as mensagens acima mencionadas não evidenciarem, por si só, o embaraçamento das investigações envolvendo os grampos ilegais (afinal, estava no ‘plano das ideias’)
, é cristalina a presença do elemento subjetivo (dolo) voltado a minar às investigações relacionadas à ‘Grampolândia Pantaneira’”
. (Trechos da denúncia no ID 212431941 - Pág. 14) – Grifei.

Outrossim, não obstante o Ministério Público entenda que tais mensagens de
WhatsApp
, ainda que confinadas ao “plano das ideias”, poderiam demonstrar o dolo do recorrido
ROGERS JARBAS
em prejudicar as investigações da “Grampolândia Pantaneira”, até mesmo quanto a isso
há dúvida razoável
.

Isto porque, conforme bem pontuado pelo d. juízo
a quo
na sentença recorrida, é público e notório que a ampla divulgação do esquema de grampos ilegais por parte de diversos veículos de comunicação, inclusive com repercussão nacional, vulnerou politicamente a Gestão que governava o Executivo Estadual à época dos fatos, de maneira que não causa estranheza que os membros do primeiro escalão daquele Governo se comunicassem diariamente e adotassem postura subjetiva crítica e opiniões pessoais discordantes em relação ao rumo das investigações, no âmbito de suas conversas privadas.

Assim, não tendo a criação do grupo virtual e a troca de mensagens desbordado do “plano das ideias”, conforme e própria denúncia, e menos ainda dificultado ou turbado materialmente a continuidade das investigações relacionadas à “Grampolândia Pantaneira”, não há o que se falar em tipicidade da terceira conduta imputada ao denunciado na peça incoativa.

No que concerne à
QUARTA CONDUTA
atribuída ao acusado pelo
Parquet
na denúncia, trata-se do alegado “estreitamento de relação” entre o acusado
ROGERS ELIZANDRO JARBAS
e os potenciais envolvidos no suposto esquema de grampos clandestinos, quais sejam, detentores de cargos políticos da Gestão do Governo Estadual de 2014/2018, conjuntura em que adotou conduta comissiva a fim de “blindá-los” das investigações, notadamente uma "perseguição" em desfavor do então Corregedor-Geral da PMMT, CEL. PM
Mendes
, que presidia inquérito policial militar visando apurar a conduta de alguns militares envolvidos no esquema.

Segundo a denúncia, no Ofício n.o 130/2017-GAB/GOV, o então Governador
Pedro Taques
dá notícia ao seu Secretário de Segurança Pública, ora apelado, de um suposto vazamento de informações por parte do Coronel
Mendes
e do Tenente Coronel
Fortes
e, a partir daí, o réu teria começado a praticar atos voltados a afastar
Mendes
da presidência do inquérito militar, a fim de proteger seus aliados.

Mais uma vez, não se constata que a conduta narrada na denúncia se amolde ao tipo do art. 2.o, §1.o, da Lei n.o 12.850/2013.

A uma
, porque a própria exordial acusatória dá conta de que o
“inquérito policial militar n° 66673/2017, o qual apurou a conduta de militares em
crimes previstos no Código Penal Militar:

prevaricação
(art. 319)
,
falsidade ideológica
(art. 312)
,
falsificação de documento
(art. 311)
e
crime de ação militar ilícita
(art. 169)
”
(ID 212431941 - Pág. 1/2).

Significa que,
não se tratando
de investigação voltada a apurar o
delito de organização criminosa
, é descabido cogitar subsunção do fato à norma do art. 2.o, §1.o, da Lei n.o 12.850/2013,
sob pena de ofensa ao princípio da taxatividade e de analogia
in malam partem
.

A duas
, porque, mesmo que se considere que os policiais militares investigados no inquérito militar consistiam em uma estruturação reflexa de um mesmo grupo criminoso organizado que era investigado em procedimento diverso (“Grampolândia Pantaneira”), ainda assim, não se verifica a tipicidade da conduta descrita.

Deveras, extrai-se dos autos que, no Ofício n.o 130/2017-GAB/GOV, a pessoa de
Pedro Taques
, então na condição de Governador do Estado de Mato Grosso, noticiou o ora apelado, na qualidade de Secretário de Segurança Pública, que havia sido informado de que o Corregedor-Geral da Polícia Militar, CEL. PM
Alexandre Corrêa Mendes
, e o Diretor de Inteligência da Polícia Militar, TEN. CEL.
Victor Paulo Fortes Pereira
, estiveram às 8h45min no Gabinete da Casa Militar e, na presença de Secretários de Estado, disseram para “se prepararem", pois foram chamados pelo encarregado do Inquérito Policial Militar, Sr. Jorge Catarino de Moraes, para preparar uma operação de busca e apreensão e possíveis cumprimentos de mandados de prisão, que estariam em aguardo de deliberação junto ao Tribunal de Justiça, cujos alvos seriam a Casa Militar e endereços residenciais de servidores do órgão.

Com base nisso, o Governador determina no expediente que o Secretário de Segurança Pública, ora recorrido, tome as providências que entender cabíveis quanto ao possível vazamento de informações sigilosas por parte dos aludidos Oficiais Militares (ID 212435324 - Pág. 29).

Na sequência, o réu
ROGERS JARBAS
se limita reencaminhar o mencionado ofício, em envelope lacrado, ao Promotor Titular da 13.a Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá, Dr.
Alan Sidney do Ó Souza
, informando-lhe sobre a possibilidade de prática ilícita por parte de Coronéis da Polícia Militar,
“para conhecimento e adoção das providências legais necessárias”
, conforme se infere do Ofício n.o 1408/2017, remetido pela SESP ao Ministério Público (ID 212435324 - Pág. 30).

Portanto, não há como extrair da conduta narrada que o réu tenha extrapolado o mero cumprimento de sua função de Secretário de Segurança Pública e de obediência a superior hierárquico (Governador), pois se limitou a repassar possível notícia-de-fato ao órgão responsável e competente do Ministério Público, o que lhe incumbia, sob pena de prevaricação.

Assim, em que pese a narrativa ministerial, o fato descrito não traduz perseguição típica e ilícita contra o presidente do inquérito policial militar código 66673/2017 (PJE n.o 0017000-11.2017.8.11.0042),
menos ainda conduta que embaraçou ou visasse embaraçar investigação de infração penal envolvendo organização criminosa
, descabendo cogitar o
crime consumado ou tentado
.

Em relação à
QUINTA CONDUTA
imputada ao recorrido na prefacial (“Caso Fraude no Protocolo”), o
Parquet
sustenta que o ex-Secretário de Segurança Pública,
Mauro Zaque
, chegou a noticiar o então Governador do Estado,
Pedro Taques
, a respeito dos grampos ilegais, ao apresentar no Protocolo-Geral da Casa Civil documentos que atestariam a existência de um “escritório clandestino de espionagem”, sendo que tal providência gerou o Protocolo n.o 542635/2015.

No entanto, arremata que a Controladoria-Geral do Estado constatou que houve alterações nos dados originais do protocolo cadastrado, razão pela qual, no momento da pesquisa pelo referido protocolo, verificou-se a existência de documentos pertinentes a assuntos diversos daquele informado pelo ex-Secretário
Mauro Zaque
.

Nessa conjuntura, o
Parquet
aduz que, embora este fato em si esteja sendo apurado em procedimento diverso, haveria indícios que levam a crer que o ora apelado
ROGERS JARBAS

sabia
a respeito da fraude ao protocolo e que isso corroboraria o seu dolo de embaraçar as investigações relacionadas à “Grampolândia Pantaneira”
.

Por outro lado, eventual ciência do increpado quanto à possível fraude no protocolo da Casa Civil
não equivale a nenhuma conduta comissiva voltada a embaraçar as investigações
, sendo de se pontuar que o próprio
Parquet
destaca que a fraude ao protocolo em si – esta sim capaz de, em tese, dificultar o desvelamento da autoria mediata dos grampos ilegais – não contaria com indícios de envolvimento de
ROGERS JARBAS
e já constitui objeto de apuração em procedimento diverso (ID212431941 - Pág. 16/18).

Semelhante é o caso da
SEXTA CONDUTA
imputada ao recorrido na denúncia, pois, embora o órgão de acusação sustente
“participação do denunciado nos fatos apurados na Operação ‘Esdras’”
,
em momento algum descreve qualquer conduta levada a efeito pelo ora apelado ROGERS JARBAS
no afã de embaraçar as investigações dos grampos ilegais
, menos ainda aponta o resultado lesivo acarretado.

Ademais, a própria denúncia ressalta que tais fatos (Operação “Esdras”)
configuram objeto de apuração criminal em procedimento investigativo diverso
, de maneira que a eventual participação do ora recorrido naquele suposto empreendimento criminoso deve ser apurada naquele feito, para evitar o
bis in idem
e tendo em vista a existência de conexão instrumental e probatória (art. 76, II e III, do CPP).

Outrossim, quanto à
SÉTIMA CONDUTA
, isto é, a alegada coação no curso do processo (“Caso Supermercado Biglar”), a exordial pontua que, no Supermercado Biglar, o ora recorrido coagiu, de forma temerária, o delegado
Flávio Stringueta
, que originalmente havia presidido as investigações da “Grampolândia Pantaneira”, e que tal ocorrência demonstraria o seu intento voltado a embaraçar as investigações.

No entanto, a própria denúncia dá conta de que tal fato constitui objeto de apuração em procedimento diverso e, realmente, por este fato (art. 344, CP), ocorrido em
28/03/2018
, o ora apelado
ROGERS JARBAS
já foi denunciado no bojo da Ação Penal n.o 0014865-89.2018.8.11.0042, na qual teve a sua punibilidade extinta em
11/06/2024
, após o cumprimento integral das condições da suspensão condicional do processo (art. 89, §5.o, Lei n.o 9.099/95), de modo que,
não pode ser de novo processado criminalmente pelo mesmo fato, sob pena de violação ao princípio que veda o
bis in idem
.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, mantendo inalterada a r. sentença absolutória proferida pelo d. Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT na ação penal n.o 1011034-74.2022.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024